Tribunal: TJDFT
Processo: 0725516-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PROCESSO N.: 0725516-14.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMOND AGRAVADO(A)(S): RAQUEL MARTINS MENDES CHAVES E OUTROS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Residencial Diamond contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n. 0714814-56.2018.8.07.0007), determinou que o valor da arrematação seja destinado para pagamento de débitos de IPTU, TLP e ITCMD, intimando o exequente para providenciar a baixa da averbação constritiva no registro imobiliário do imóvel arrematado. Em suas razões recursais (ID 17925726), o agravante alega que, com o intento de satisfazer o débito exequendo, houve penhora e arrematação do imóvel que originou as taxas condominiais objeto de cobrança na fase de conhecimento, bem como das respectivas vagas garagens. Aduz que o valor da arrematação se mostra suficiente para quitar o débito exequendo e os débitos referentes ao IPTU e TLP, remanescendo quantia para devolução aos executados, que poderão utilizar o importe para pagamento do ITCMD. Assinala que o pagamento do ITCMD é de responsabilidade dos herdeiros, nos termos do art. 7o, I, do Decreto Distrital n. 34.982/13. Ressalta que a arrematação judicial consiste em forma de aquisição originária da propriedade e, portanto, não consubstancia fato gerador do ITCMD. Arrazoa que, “com o falecimento do Sr. Vagner José Chaves nenhum patrimônio do de cujus passou a integrar o patrimônio do Condomínio Agravante que NÃO é seu herdeiro, MAS SEU CREDOR, não podendo ele ser obrigado a tal pagamento, além de tal tributo não se tratar de débito propter rem, estes sim, que autorizam o abatimento no preço da arrematação, conforme inclusive restou consignado no edital de leilão eletrônico”. Argumenta que não se mostra escorreito dar preferência o pagamento do ITCMD em detrimento do crédito do condomínio, tampouco inobservar que os honorários devidos à causídica que patrocina o condomínio são privilegiados em relação a quaisquer outros, nos moldes dos arts. 186 do CTN, 24 da Lei n. 8.906/94 e 85, § 14, do CPC e da Súmula Vinculante n. 47, bem como da jurisprudência do c. STJ. Aponta que a destinação dos valores para pagamento do ITCMD antes do levantamento dos valores devidos ao exequente e sua advogada acarretará prejuízos àqueles que possuem preferência no recebimento do importe. Sustenta que a baixa da averbação consiste em atribuição do arrematante, como consta do edital do leilão, e que, portanto, impor tal ônus ao condomínio onera demasiadamente o exequente. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo recolhido (ID 18066174). Ressalta-se que os autos vieram conclusos por força da prevenção, tendo em vista que a e. 2a Turma Cível, sob esta Relatoria, deu provimento à apelação interposta pelo condomínio na fase de conhecimento (Acórdão 1119395, 20160710205056APC, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 29/8/2018. Pág.: 214/226). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise sumária, própria desse momento processual, verifica-se a presença de tais requisitos. De início, confira-se excerto de interesse da decisão agravada, in verbis: Sucede observar, ainda, que a leiloeira informou por meio da petição de ID 63673611 que o arrematante do imóvel concernente ao apartamento no. 601, com garagens de no. 14, 49, 50 e 51, situado no Lote 04, Quadra CNB 09, Taguatinga – DF, não efetuou o pagamento do valor do lote arrematado, tendo a alienação do bem restado frustrada. Assim, analisando o valor total da arrematação do imóvel de ID 29665966 - Pág. 6/7, qual seja, R$ 630.000,00 (ID 59621189) e o montante total devido à parte credora, no total de R$ 514.595,16 (ID 63535899), verifica-se saldo remanescente no importe de R$ 115.404,84 (cento e quinze mil quatrocentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos), o que não se revela suficiente para a quitação dos débitos fiscais pretéritos incidentes sobre o imóvel arrematado, consoante alega o arrematante sob o ID 62988821. Antes de se liberar os valores ao credor, porém, deve-se ater que os créditos de natureza tributária decorrentes do imóvel são preferenciais, inclusive sobre os de natureza condominial, se subrogando no preço, até a quitação do valor. Assim, defiro o pedido do arrematante para que seja utilizado parte do valor obtido com a alienação judicial, para o pagamento dos débitos indicados na petição de ID 63092874 e seguintes. Antes, porém, determino que o arrematante traga aos autos cópia da certidão positiva de débitos e das guias de recolhimento atualizadas, a fim de que este juízo verifique a possibilidade de se determinar à instituição financeira responsável pelo depósito judicial, que pague as respectivas guias ou que gere uma guia de recolhimento específica (prazo de 5 (cinco) dias úteis). Caso não seja possível o pagamento direto do valor por meio de transferência, autorizo que o valor seja levantado pelo próprio arrematante para o pagamento do débito, o qual deverá, em seguida, comprovar o pagamento integral dos tributos nos autos, sob pena de se inviabilizar a continuidade dos atos expropriatórios. Realizado o pagamento dos débitos tributários diretamente decorrentes do imóvel arrematado (IPTU, TLP e ITCMD), determino que se promova a transferência do valor remanescente para as contas bancárias indicadas na petição de ID 63535896 - Pág. 2, bem como intime-se a parte credora para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar a baixa da averbação constritiva no registro imobiliário do imóvel arrematado. Como delineado, do exame da certidão positiva de débitos coligida aos autos de referência, concernente ao imóvel arrematado situado na CNB QD 9 LT AP 1401, constam débitos de IPTU, TLP e ITCMD. Nos termos do parágrafo único do art. 130 do CTN, os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis sub-rogam-se no preço da arrematação em hasta pública, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. Assim, revela-se escorreita a sub-rogação no valor da arrematação no tocante ao IPTU e à TLP, mas, no que toca ao ITCMD, tendo em vista se tratar de imposto cujo fato gerador consiste na transmissão da propriedade ou do domínio útil, bem como de direitos reais sobre imóveis e da respectiva cessão de direitos (art. 35 do CTN), não se mostra, de plano, adequado o abatimento do importe arrecadado para sua quitação, exsurgindo necessária melhor reflexão sobre a matéria. Ademais, impende registrar que a ação de inventário do de cujus tramita sob o rito do arrolamento sumário (processo n. 0005625-08.2012.8.07.0007) e, portanto, não se vislumbra necessário, em um exame preliminar, a prévia quitação do ITCMD para homologação da partilha. Ressalta-se que se antevê o perigo de dano alegado diante da possível frustração da tentativa de satisfação do crédito do exequente. Lado outro, vislumbra-se que a carta de arrematação contém a descrição do imóvel, com remissão à matricula ou a individualização aos seus registros, a cópia do auto de arrematação e a prova de pagamento do imposto de transmissão, nos moldes do art. 901, § 2o, do CPC, mostrando-se suficiente, em averiguação prévia, seu registro no respectivo Registro de Imóveis para transferência do domínio do imóvel ao arrematante, ao invés da determinação de baixa da constrição pela credora. Com efeito, afigura-se, ao menos nesta fase de cognição sumária, estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aptos a viabilizar a concessão do pleito vindicado. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília/DF, julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora